Tribunal: TJPA
Processo: 0009326-91.2019.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009326-91.2019.8.14.0053

APELANTE: AMIR MARQUES DE AMORIM FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0009326-91.2019.8.14.0053

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO FELIZ DO XINGU-PA

APELANTE: AMIR MARQUES DE AMORIM FILHO

DEFENSORIA PÚBLICA: CAROLINE BUSSOLOTO DE BRUM

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR DESCRIÇÕES PRÉVIAS DAS VÍTIMAS, APREENSÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA COM FOTOS DA OFENDIDA, DEPOIMENTOS EM JUÍZO E TESTEMUNHO POLICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PERÍCIA NA ARMA BRANCA DISPENSÁVEL EM ROUBO POR GRAVE AMEAÇA, SEM VESTÍGIOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INVIÁVEL. CONCURSO DE AGENTES MANTIDO, INDEPENDENTE DA ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU POR PROVAS INSUFICIENTES ESPECÍFICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO

I. CASO EM EXAME

1. Apelação penal interposta em favor de Amir Marques de Amorim Filho contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CP), objetivando a nulidade do reconhecimento fotográfico/pessoal, absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para roubo simples e perícia na arma apreendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se se: i) prospera a preliminar de nulidade do reconhecimento por inobservância do art. 226 do CPP; ii) há insuficiência de provas para a condenação; iii) é necessária perícia na faca apreendida; e iv) deve ocorrer desclassificação para roubo simples em razão da absolvição do corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade do reconhecimento não prospera, pois, embora o STJ tenha fixado no Tema Repetitivo 1.258 que o art. 226 do CPP impõe regras obrigatórias sob pena de invalidade da prova de autoria, no caso concreto o reconhecimento foi corroborado por provas independentes, como descrições prévias precisas das vítimas (alto, magro, moreno, camisa branca, moto Honda/POP preta), apreensão da faca e cartão de memória com fotos da vítima, além de depoimentos em juízo harmônicos.
4. A palavra da vítima em crimes de roubo possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos, como depoimentos policiais prestados sob compromisso e conjunto probatório consistente, afastando o in dubio pro reo.

5. Não há necessidade de perícia na faca, pois o roubo foi consumado por grave ameaça, sem vestígios materiais, sendo suprível por prova oral idônea, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

6. A majorante do concurso de agentes (art. 157, §2º, II, CP) subsiste, pois as vítimas descreveram dois agentes atuando em comunhão de esforços, independentemente da absolvição do corréu por insuficiência de provas específicas quanto a ele.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e negado provimento, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, em consonância com o parecer ministerial.
Tese de julgamento: A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade automática quando o reconhecimento é corroborado por provas independentes; a palavra da vítima em roubo tem especial valor quando harmônica com o conjunto probatório; perícia em arma branca é dispensável em roubo por ameaça; e majorante do concurso de agentes persiste com prova da pluralidade de autores, ainda que corréu absolvido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 155, 158, 226, 367, 381, II; CP, arts. 14, II, 59, 68, 157, §2º, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.258 (3ª Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 2025); STJ, HC 598.886/SC (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz); STJ, AgRg no AREsp 1.557.476/SP (Rel. Min. Nefi Cordeiro); STJ, AgRg no HC 647.779/PR (Rel. Min. Laurita Vaz); TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.236987-6/001 (Rel. Des. Edison Feital Leite).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0009326-91.2019.8.14.0053

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU-PA

APELANTE: AMIR MARQUES DE AMORIM FILHO

DEFENSORIA PÚBLICA: CAROLINE BUSSOLOTO DE BRUM

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
AMIR MARQUES DE AMORIM FILHO
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de São Félix do Xingu-PA, que o condenou à pena de
6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
(id.31016552), que no dia 10 de outubro de 2019, por volta das 19h30min, em via pública, no município de São Felix do Xingu, os denunciados e “PAULO CESAR”, mediante grave ameaça e concurso de pessoas, subtraíram 01 (um) aparelho celular LG, modelo K9, da vítima CARMEM LUCIA SILVA SANTOS e posteriormente, subtraíram a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), documentos pessoais, a chave de um veículo e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo A30, cor azul, da vítima JADY SILVA DA SILVA ARAÚJO.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no
artigo 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.

Recebimento da Denúncia em
22/10/2019
. (id.31016552-pág.5)

Citação do réu. (id.31016552)

Defesa Preliminar. (id.31016552)

Auto de Apreensão de objeto. (Id. 31016553 - Pág. 4)

Auto de entrega. (Id. 31016553 - Pág. 15)

Boletim de Ocorrência. (Id. 31016553 - Pág. 28)

Relatório IPL. (id. 31016556 - Pág. 16-21)

Termo de Audiência. (Id. 31017114 - Pág. 1-3)

Alegações finais orais apresentadas pelo representante do Parquet e pela defesa dos réus, (Id. 31017114 - Pág. 1-3).

A sentença fora prolatada em
11/08/2025 (id.31017123
), o juízo a
quo,
considerando parcialmente procedente a denúncia contra o denunciado
AMIR MARQUES DE AMORIM FILHO e
o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, II, do CPB
e ABSOLVEU DO CRIME, o réu “PAULO CESAR”, haja vista a sua não identificação nos autos.

Em
razões recursais (id.31017124
)
,
a Defesa pugnou:
Preliminarmente: 1)
Nulidade do reconhecimento. No mérito: 1) Absolvição por insuficiência de provas e 2) Desclassificação para o roubo simples.

Em
contrarrazões (id.
31017131), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
.

Nesta instância superior
(id. 33063140), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
impro
vimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
AMIR MARQUES DE AMORIM FILHO
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de São Félix do Xingu-PA, que o condenou à pena de
6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO – INOBSERVANCIA DO ART. 226 DO CPP

Neste capítulo, a defesa requer a absolvição do apelante, sob o fundamento da não observância do art. 226 do CPP, maculou todo o processo, tornando nulas todas as provas decorrentes de sua ilicitude.

Trata-se de preliminar de nulidade suscitada pela defesa do apelante, alegando a inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal no procedimento de reconhecimento pessoal, o que, segundo alega, macularia todo o processo e as provas dele decorrentes.

O art. 226 do CPP estabelece o rito a ser observado quando for necessário realizar reconhecimento de pessoas, dispondo que tal procedimento deve ser adotado especialmente quando existir dúvida quanto à autoria do fato. Todavia, conforme consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o referido artigo possui caráter recomendatório, e sua observância rigorosa não é obrigatória quando a autoria não for incerta.

No caso dos autos, a vítima, Sra. CARMEN LÚCIA SILVA SANTOS, em delegacia .(id.31016553-pág.11), narrou os fatos ocorridos, “
que por volta das 19hs30min, passeava com seu filho no clonem frente à escoa Dom Eurico, quando foi abordada por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta Honda/POP, cor preta, sendo o que estava na garupa portava uma faca grande, que eles anunciaram o assalto, exigindo que a declarante entregasse o seu aparelho celular, , ocasião que jogou o celular no chão e foi empurrada por um dos assaltantes, que após os indivíduos pegaram o aparelho celular e empreenderam fuga, sentido estabelecimento “Faculdade do Chopp”, que informou o ocorrido para os policiais militares, bem como repassou as características dos assaltantes, que o que conduzia

a moto era alto, magro e estava de capacete, trajando bermuda e uma camisa preta, e o que estava na garupa era
alto, magro, moreno, e trajava uma camisa branca,
QUE, por volta das 0lh00min, policiais militares foram até a residência da vítima informando que tinham prendido um dos assaltantes, e com ele foi encontrado um cartão de memória com fotos da depoente; QUE, reconheceu o indivíduo que foi preso, como sendo o assaltante que apontou a faca para a declarante e roubou seu aparelho celular; QUE, nesta Delegacia de Polícia também reconheceu a faca utilizada pelos assaltantes; QUE, seu aparelho celular roubado é um LG K9, PRETO, IMEI 353456094031058, 353456094031066
”

A vítima JADY SELVA DA SILVA ARAUJO, em delegacia (id.31016553-pág.16) narrou “
QUE, na data de ontem (10/10/2019), por volta das 20h00min, estava dentro do seu carro estacionado na Rua Amazonas, Bairro União, quando dois indivíduos que estavam em uma motocicleta Honda/POP, cor preta, abordou a depoente com uma faca, e anunciaram um assalto; QUE, o indivíduo que portava a faca exigiu que a declarante entregasse a carteira e seu aparelho celular,
era alto, magro, moreno e trajava uma camisa branca, com detalhes vermelho
; QUE, entregou sua carteira porta-cédula contendo sua carteira nacional de habilitação, a quantia de R$ 250,00, bem como o certificado de registro e licenciamento do seu veículo, seu aparelho celular marca SAMSUNG, modelo A30, cor Azul e a chave do carro; QUE, após isso, o assaltante que estava com a faca deu um tapa no rosto da depoente e empreendeu fuga; QUE, depois disso acionou a Polícia Militar informando o ocorrido, tendo repassado as características dos assaltantes; QUE, hoje por volta das 08h00min, compareceu nesta Unidade Policial para registrar o ocorrido, ocasião em que tomou conhecimento que um indivíduo havia sido preso durante a madrugada pelo delito de roubo; QUE, nesta Delegacia de Polícia reconheceu o nacional AMIR MARQUES DE AMORIM FILHO, como sendo um o assaltante que estava com a faca e que deu um tapa no rosto da depoente; QUE, na mesma oportunidade reconheceu a faca apreendida, que fora utilizada pelo assaltante
.”

Observa-se que as vítimas Carmen Lúcia Silva Santos e Jady Selva da Silva Araujo, tão logo comunicaram o crime, forneceram aos policiais militares descrição precisa: Dois indivíduos em motocicleta Honda/POP preta; sendo um deles portando faca grande; características físicas detalhadas:
alto, magro, moreno
, uso de
camisa branca
pelo agente que empunhava a faca; Direção da fuga; subtração de objetos identificados;

A vítima Carmen relatou ainda que os policiais localizaram o réu portando cartão de memória contendo fotos da vítima.

Em delegacia, as vítimas reconheceram o réu espontaneamente, apontando-o como o autor AMIR que empunhava a faca, inclusive reconhecendo a arma apreendida.

Observância da jurisprudência atual: art. 226 do CPP é regra de recomendação, não nulidade automática.

O
STF (HC 598.886)
e o
STJ (Tema Repetitivo 1.156)
firmaram orientação no sentido de que:

·

O art. 226 do CPP não estabelece nulidade automática, tratando-se de diretriz procedimental;

·

O reconhecimento irregular não impede a condenação quando corroborado por outros elementos de prova colhidos sob contraditório;

·

A nulidade somente ocorre se o reconhecimento for o único elemento probatório e tiver sido realizado de forma sugestiva, sem qualquer lastro mínimo.

TEMA REPETITIVO 1.156 (STJ) — TESE VINCULANTE

O Superior Tribunal de Justiça fixou tese repetitiva (obrigatória) estabelecendo que:

“A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando o reconhecimento pessoal ou fotográfico não constitui o único elemento de prova da autoria, sendo corroborado por outros elementos colhidos sob contraditório.”

(STJ – TEMA 1.156, REsp 1.977.124/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, DJe 18/10/2022)

“A irregularidade no reconhecimento não enseja nulidade automática quando existem outros elementos aptos a confirmar a autoria, sendo o art. 226 do CPP norma de recomendação.”

(HC 712.781/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 02/05/2022)

“A ausência das formalidades do art. 226 do CPP não conduz, por si só, à nulidade do reconhecimento, quando há provas independentes que confirmam a autoria.”

(AgRg no HC 773.205/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 23/06/2023)

“O reconhecimento fotográfico realizado sem a observância do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há outros elementos de prova, especialmente depoimentos colhidos sob contraditório.”
(AgRg no REsp 2.012.765/PE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 12/04/2023)

“O procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP não configura exigência absoluta, tratando-se de recomendação, cuja inobservância não acarreta nulidade, desde que o reconhecimento esteja amparado por outros elementos probatórios.”
(AgRg no HC 695.658/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 10/02/2023)

“O reconhecimento irregular não invalida a condenação quando outras provas robustas demonstram a autoria.”

(HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 18/12/2020)

O STJ é absolutamente pacífico em afirmar que: o art. 226 do CPP
não
gera nulidade automática; a nulidade só existiria se o reconhecimento fosse o único elemento de autoria; havendo descrição prévia, apreensão de objetos, depoimentos corroboratórios ou outras provas, não há nulidade.

Assim, considerando o caráter não vinculante do art. 226 do CPP nas hipóteses em que a autoria não é duvidosa, e observando-se o entendimento jurisprudencial atual, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela defesa, por ausência de nulidade capaz de comprometer a validade do processo ou de suas provas.

Nesse sentido:

·

HC 227629 AgR/SP (Relator: Ministro Roberto Barroso, 26/06/2023):
O STF declarou que o art. 226 do CPP não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado para reconhecimento, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível. Reconhecimento espontâneo e seguro da vítima dispensa o rito formal.

·

AgRg no HC 793886/SP (Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 25/04/2023): Estabeleceu que não é necessário instaurar o procedimento previsto no art. 226 do CPP se a vítima é capaz de individualizar o agente com segurança, dispensando formalidades quando inexiste dúvida quanto à autoria.

·

AgRg no AgRg no HC 721.963/SP (Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, 19/04/2022): Reafirmou que o reconhecimento feito sem observância do art. 226 do CPP é inválido para fundamentar condenação, salvo quando a prova da autoria é corroborada por outros elementos probatórios independentes.

·

REsp 1648540/RO (Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, 2020):
Consolidou o entendimento de que a inobservância do art. 226 pode causar nulidade do reconhecimento, mas que o conjunto probatório pode validar a condenação mesmo com falhas no rito.

De acordo com os referidos entendimentos evidenciam que o procedimento do art. 226 do CPP é requisito importante, mas tem aplicação moderada, especialmente quando a vítima reconhece o agente de forma clara e segura, conforme o presente o caso em debate.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade formulada pela defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação do apelante e seu comparsa na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

O ofendido
JADY SELVA DA SILVA ARAÚJO
relatou em juízo, conforme termos da sentença (id.31017123-pág.3)

“(...)
Que no dia dos fatos, no ano de 2019, estava parada em seu carro e dois rapazes a abordaram colocando a faca em sua costela, pediu a carteira da vítima, que ficou nervosa, e por demorar para pegar o item da bolsa, o agente apertou a faca, conseguiu entregar a carteira e entregar aos denunciados, contudo, ao sair, os agentes, retornando, exigiram as chaves do carro e celular; Que no momento dos fatos estava sozinha; Que foi no dia seguinte à delegacia fazer o boletim de ocorrência e reconheceu um dos agentes na delegacia.(...)”.

A vítima,
CARMEM LÚCIA SILVA SANTOS
, em juízo, conforme termos da sentença (id.31017123-pág.4)

“(...)Que no dia dos fatos, quando saiu de casa com o filho, criança de colo, foi ao Supermercado Azevedo, ao retornar das compras pela rua Tucumã, quando estava em frente à escola Dom Eurico, foi abordada por trás por dois indivíduos, magros, de bermuda, um de camisa branca e o outro de camisa preta, e capacete, que a pegaram pelo cabelo em posse de uma faca de açougueiro com cabo branco e a bateu, bem como agrediu a criança, pedindo que entregasse o aparelho celular e dinheiro, a mesma indicou que não teria dinheiro e que jogou o celular longe e os agentes pegaram o celular e foram embora; Que foi abordada, por volta das 02:00, pelos policiais com os agentes na caminhonete na porta de sua casa, a chamando para registrar a ocorrência na delegacia; Que na delegacia reconheceu Amir, que é filho de uma conhecida, Meire; (...)”.”

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Corroborando com as declarações anteriores, a testemunha
ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA
, policial militar, afirmou conforme termos da sentença (id.31017123-pág.4)

“(...) Que no dia dos fatos, as vítimas ligaram para GU informando que teriam sido vítimas de um assalto, onde dois elementos em uma moto empunharam uma faca sobre estas e subtraíram celulares e itens pessoais destas, diante da descrição dos agentes pelas ofendidas, empreendeu incursões no município quando passou em frente a Pizzaria Itália e viram alguém com as mesmas características dos assaltantes na lanchonete e ao dirigir-se ao estabelecimento o mesmo se evadiu do local pulando muros, correndo, quebrando telhados, tendo perseguido este, até a sua captura na Ireno Leda, tendo sido reconhecido pelas vítimas, bem como a faca que utilizou nos crimes; Que foi encontrado apenas um dos agentes, Amir, (...)”

Saliento ainda, que o policial militar fora ouvido durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestado pelo agente público foram concisos, coerentes e convergente com as declarações dos ofendidos, não havendo divergência em suas declarações.

Imperioso mencionar, nesse momento, que,

os depoimentos prestados por agentes público
são revestidos de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a eles não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policiais civis dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

O réu
ALMIR MARQUES DE AMORIM FILHO
não fora ouvido em juízo, em razão de não ter sido localizado, sendo decretada sua revelia, nos termos do art. 367, do CPP (id.31017123-pág.4)

A aplicação do In Dubio pro reo somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do
s
crime
s
por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Derradeiramente, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, II, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

De acordo com os relatos colhidos em juízo, não há qualquer dúvida quanto a autoria delitiva, principalmente com a participação ativa do apelante na conduta criminosa.

Quanto à materialidade restou comprovada pelo Relatório final do IPL, Auto de Exibição e Apreensão de Objeto e Auto de Entrega dos bens apreendidos.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do
réu/
apelante pelo crime
tipificado no
art. 157, § 2º, II, do CPB,
uma vez que fora apreendido com o réu, no momento de sua prisão em flagrante, um cartão de memória que pertencia ao celular da vítima Carmen Lúcia, assim como a motocicleta e a faca no qual o réu e seu comparsa praticaram a conduta delituosa, corroborada com as demais provas dos autos
.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

No que tange à alegação defensiva de necessidade de realização de exame pericial na faca apreendida, trata-se de insurgência meramente procrastinatória, desprovida de respaldo no art. 158 do Código de Processo Penal, uma vez que o delito de roubo, na hipótese, foi consumado mediante grave ameaça, e não violência física, razão pela qual não há vestígios materiais a serem periciados.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, quando o roubo é cometido mediante ameaça, a prova pericial é prescindível, podendo a materialidade e a autoria serem comprovadas por outros meios idôneos, como depoimentos da vítima e dos agentes de segurança. Nesse sentido:

“
O exame de corpo de delito é desnecessário quando o crime é cometido mediante grave ameaça, pois ausentes vestígios materiais. A prova testemunhal é plenamente apta a comprovar a materialidade delitiva.”
(STJ, AgRg no REsp 1.514.306/SC)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a perícia somente é imprescindível quando a infração deixa vestígios concretos, o que não ocorre quando há apenas ameaça com arma branca não utilizada para ferir a vítima:

“A ausência de laudo pericial sobre a arma branca não invalida a condenação, sobretudo quando o objeto foi utilizado apenas para intimidar, não havendo vestígio a ser analisado.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.746.920/RS)

Situação diversa ocorreria se a arma apreendida houvesse sido efetivamente empregada para produzir lesões corporais ou, no caso de arma de fogo, se houvesse disparo com consequente produção de cápsulas deflagradas. Nesses casos, sim, haveria vestígios que demandariam exame direto ou indireto, conforme determina o art. 158 do CPP.

Diante disso, e considerando o entendimento jurisprudencial consolidado, não há que se falar em nulidade por ausência de exame pericial, devendo a tese defensiva ser integralmente rejeitada.

DA IMPOSSBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES
.

O apelante requereu por fim a desclassificação da condenação pelo crime de roubo majorado para a figura do roubo simples, prevista no art. 157, caput, do Código Penal, sustentando a inexistência de concurso de agentes em razão da absolvição de corréu no feito originário.

Todavia, a pretensão não merece acolhimento.

Embora a respeitável sentença tenha absolvido o corréu Paulo César pela insuficiência de provas quanto à sua coautoria (art. 386, VII, do CPP), tal decisão não afastou a ocorrência do concurso de pessoas, tampouco negou a presença de um segundo agente na empreitada criminosa. A absolvição decorreu exclusivamente da ausência de elementos concretos que permitissem atribuir a autoria daquele acusado, e não da inexistência do comparsa.

Em juízo, as vítimas foram firmes e coerentes ao declarar que
foram abordadas por dois indivíduos
, corroborando de forma consistente a dinâmica delitiva. Ambas confirmaram, de maneira segura, que o apelante atuou acompanhado de outro agente durante a execução do roubo, inclusive descrevendo as características físicas de ambos os acusados.

Além disso, consta nos autos a confissão extrajudicial do próprio apelante, em sede policial (Id. 31016553 – p. 19-20), reconhecendo sua participação no delito, fato que se harmoniza com todo o conjunto probatório produzido.

Desse modo, verifica-se que o delito foi praticado mediante comunhão de esforços e unidade de desígnios, circunstâncias que caracterizam o concurso de agentes e autorizam a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. A existência do segundo agente, ainda que não identificado ou não condenado, não se desfaz pela absolvição de corréu específico, consoante a atual orientação jurisprudencial.

Nesse sentido, é firme o entendimento dos tribunais, reconhecendo que a majorante subsiste quando demonstrada a atuação conjunta, independentemente da condenação de todos os envolvidos. A título ilustrativo, destaca-se recente julgado:

“Devidamente comprovada a atuação conjunta, com convergência de vontades e divisão de tarefas entre os agentes, mantém-se a majorante do concurso de pessoas, sendo irrelevante a absolvição ou a não identificação de um dos comparsas.”
(TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.23.236987-6/001, Rel. Des. Edison Feital Leite, j. 27/02/2024).

A jurisprudência atualizada reforça que, demonstrada a atuação plural, é inviável afastar a majorante do art. 157, § 2º, II, mesmo que um dos coautores seja absolvido, não localizado ou sequer denunciado.

Assim, restando suficientemente comprovados a materialidade, a autoria e o concurso de agentes na prática delitiva, não há amparo jurídico para acolher a desclassificação pretendida.

Mantenho todos os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial
conheço
do recurso em favor de
AMIR MARQUES DE AMORIM FILHO,
e, no mérito,
nego provimento
, mantendo os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
20
de março de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/03/2026